Tribunal: TJBA
Processo: 8073804-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073804-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L. V. D. A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR PIRES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE JOUBERT EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. TEMA REPETITIVO Nº 1082 DO STJ. APLICABILIDADE EM SENTIDO FAVORÁVEL ÀS AGRAVADAS. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO ADEQUADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária menor de idade portadora de Síndrome de Joubert, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde e a emissão de faturas em conformidade com decisão liminar proferida em processo anterior entre as mesmas partes, sob pena de multa cominatória diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, invocando a legitimidade do cancelamento por inadimplência contratual, os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, a exiguidade do prazo e a desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que, diante de indícios de que o cancelamento do plano de saúde decorreu de conduta da própria operadora — que descumpriu ordem judicial e utilizou a consequente divergência nos valores como pretexto para a rescisão —, determinou o restabelecimento da cobertura assistencial de menor portadora de grave condição neurológica congênita em tratamento médico ininterrupto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadimplência contratual alegada pela agravante não se afigura, em cognição sumária, como mora culposa das agravadas: a divergência nos valores de cobrança decorre do descumprimento, pela própria operadora, de decisão liminar proferida no processo nº 8086397-05.2023.8.05.0001, que suspendera a aplicação de reajustes tidos como abusivos, circunstância que afasta, nesta fase, a probabilidade do direito invocado pela recorrente (
IDs 469327998 e 469328002 – autos de origem
).

4. A menor L. V. D. A. é portadora de Síndrome de Joubert (CID Q04.9 + F79), malformação cerebral congênita que demanda acompanhamento multidisciplinar ininterrupto, incluindo método ABA e terapias TREINI, conforme documentação médica acostada aos autos de origem (
IDs 469333827 e 469333828 – autos de origem
), quadro que a insere na situação de extrema vulnerabilidade protegida pelo Tema Repetitivo nº 1082 do STJ.

5. O Tema Repetitivo nº 1082 do STJ (REsp n. 1.842.751/RS) opera, no caso concreto, em sentido contrário ao pretendido pela agravante: o precedente vinculante impõe que a operadora assegure a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral — com muito maior razão quando a regularidade da rescisão é ela própria controvertida.

6. O perigo de dano se revela manifesto e irreversível: a interrupção do tratamento multidisciplinar de uma criança portadora de condição neurológica grave acarreta risco concreto e iminente de agravamento irreversível de seu quadro clínico, comprometendo o acesso a serviço essencial de natureza continuada, bem jurídico constitucionalmente tutelado (art. 196 da Constituição da República) e com proteção prioritária assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. O eventual prejuízo financeiro da agravante é de natureza puramente patrimonial e plenamente recomponível ao final da demanda, seja pelo pagamento das contraprestações devidas, seja por via indenizatória, não se caracterizando como dano irreparável ou de difícil reparação. Configura-se o
periculum in mora
inverso em desfavor das agravadas.

8. O prazo de 48 horas para o restabelecimento cadastral de uma única beneficiária revela-se compatível com a urgência qualificada do caso e com a capacidade operacional de operadora de grande porte, mormente considerando que a agravante foi citada e intimada da decisão liminar em 12/11/2025 (
ID 530694314
), dispondo de tempo suficiente para o cumprimento da ordem.

9. A multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor da causa (R$ 60.000,00), atende à sua função coercitiva nos termos do art. 537 do CPC, sendo proporcional ao porte econômico da operadora e adequada para induzir o cumprimento tempestivo da ordem judicial.

10. A tutela deferida ostenta natureza reversível, respondendo a parte requerente, na forma do art. 302, incisos I e III, e parágrafo único, do CPC, pelos prejuízos que a sua efetivação vier a causar à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

1. Em agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela de urgência em ação de obrigação de fazer fundada em cancelamento de plano de saúde coletivo, a alegação de inadimplência contratual não sustenta, em cognição sumária, a probabilidade do direito da operadora quando a divergência nos valores de cobrança que ensejou o cancelamento decorre do descumprimento, pela própria operadora, de ordem judicial anterior proferida entre as mesmas partes.

2. O Tema Repetitivo nº 1082 do STJ impõe que a operadora assegure a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após rescisão unilateral — com maior razão quando a regularidade da rescisão é controvertida e a beneficiária é menor portadora de grave condição neurológica congênita em tratamento multidisciplinar ininterrupto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073804-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravadas
L. V. D. A.
e
CAMILE MOREIRA DULTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)